Tribunal: TJPA
Processo: 0809093-95.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809093-95.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0809093-95.2025.8.14.0006

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, visando à transferência hospitalar do paciente Carlos Nogueira da Silva Filho para leito de UTI em virtude de quadro de Acidente Vascular Cerebral. No curso do processo, sobreveio o óbito do beneficiário, e a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário da tutela judicial autoriza a extinção do processo por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no bojo da mesma ação civil pública, diante da alegada omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de fazer consistente na transferência hospitalar do paciente possui natureza personalíssima, estando vinculada exclusivamente à pessoa do beneficiário, razão pela qual se extingue com seu falecimento.

4.

A perda superveniente do objeto acarreta o desaparecimento do interesse de agir, diante da impossibilidade jurídica e fática do cumprimento da prestação requerida, tornando inviável o prosseguimento da demanda.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que ações judiciais que envolvem direitos personalíssimos, como o direito à saúde vinculado à prestação individual de tratamento médico, não admitem prosseguimento após a morte do titular da pretensão.

6.

O Ministério Público, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para a tutela de direitos fundamentais de natureza individual indisponível, mas não para pleitear indenização patrimonial em nome dos herdeiros do de cujus, o que inviabiliza a conversão da prestação in natura em obrigação pecuniária dentro da mesma lide.

7.

A modificação do objeto da demanda, convertendo obrigação de fazer em pedido indenizatório, configura inovação vedada, por alterar indevidamente a causa de pedir e o pedido após estabilização da demanda, ferindo os princípios do contraditório e da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do titular do direito à prestação de saúde, objeto de obrigação de fazer em ação civil pública, acarreta a extinção do processo por perda superveniente do objeto, dada a natureza personalíssima da pretensão.

2.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em hipóteses de falecimento do beneficiário, exige ação autônoma proposta por legitimados sucessores, não sendo cabível no bojo da mesma demanda manejada em regime de substituição processual.

3.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e IX, do Código de Processo Civil, é medida adequada em ações que envolvam obrigações intransmissíveis e de cunho personalíssimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 485, IV, VI e IX; art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023, DJe 25.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0818957-94.2024.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0821915-53.2024.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, objetivando a transferência do paciente
Carlos Nogueira da Silva Filho
para leito de Unidade de Terapia Intensiva Adulto – Tipo II
,
em razão de quadro de Acidente Vascular Cerebral (CID 10 I64).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Verifica-se pela certidão juntada aos autos que houve a morte do interessado/beneficiário da pretensão deduzida em Juízo.

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e IX, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o
Parquet
aduz que, apesar do óbito do paciente, não houve perda do objeto da ação, pois a tutela específica deferida não foi cumprida pelos entes públicos em tempo hábil.

Sustenta a necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, em razão da inércia do Estado e do Município, que culminou no falecimento do assistido sem que o tratamento fosse prestado.

Afirma que o Juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de conversão, limitando-se a extinguir o processo sem resolução de mérito.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da tese da perda superveniente do interesse de agir, defendendo que a procedência do pedido é medida necessária para a preservação da efetividade do direito fundamental à saúde e à vida.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida que teve por fundamento a suposta ausência de interesse processual, eis que o pedido de conversão em perdas e danos não foi apreciado, devendo ser reconhecido o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme requerido na inicial.

O
Estado do Pará
e o
Município de Ananindeua
refutaram as alegações recursais e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira,

ratificou integralmente as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau (Num. 30149548 - Pág. 4).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em definir se o falecimento do paciente, único beneficiário da Ação Civil Pública que busca a efetivação do direito à saúde, acarreta a extinção do processo por perda superveniente do objeto ou se autoriza o seu prosseguimento para apuração de responsabilidade e eventual conversão em perdas e danos.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a sentença proferida em primeiro grau revela-se escorreita e não comporta qualquer reparo.

Com efeito, a Ação Civil Pública foi ajuizada com objeto claro e determinado: compelir o Poder Público a assegurar a prestação de um serviço de saúde específico, qual seja, a internação ou transferência hospitalar em favor de pessoa individualmente identificada, o Sr. Carlos Nogueira da Silva Filho.

Trata-se, pois, de obrigação de fazer fundada em direito fundamental de natureza personalíssima e intransmissível, consubstanciado na tutela da vida e da saúde, ambos consagrados no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal.

O caráter personalíssimo de tal direito implica que sua titularidade é indissociável da pessoa do beneficiário, não podendo ser exercido por terceiros nem transmitido a seus sucessores. Assim, com o falecimento do paciente, extinguiu-se o direito material cuja proteção se buscava por meio da ação, acarretando, por via reflexa, a impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação imposta. A prestação requerida tornou-se, portanto, inexequível, visto que o objeto da lide se esvaiu com a morte de seu titular, impondo o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do notável Fredie Didier Jr
[1]
, que aduz,
in verbis
:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

É isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado- fala-se em “perda do objeto da causa”

O exame da “necessidade” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada com última forma de solução de conflito.”

Sendo assim, o falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo.

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI ("não verificar a presença de legitimidade ou de interesse processual") e IX ("em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal"), do CPC, é, portanto, a medida que se impõe.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA . FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela .3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.4 . Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.5.
A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde
.6
. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual
.7
. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento,
sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
.8 . Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.

(STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA -
FALECIMENTO DA IMPETRANTE NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PARTE - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DESTE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 'IN CASU'
. - Todo processo tem de ter pelo menos duas partes, isto é, aquela que pede e a outra contra a qual se pede. - Se no curso da ação de obrigação de fazer morre o impetrante, exingue-se o processo, haja vista faltar pressuposto para seu desenvolvimento válido, já que inexiste processo sem a parte que pede, máxime quando se cuida de direito personalíssimo que não se compraz com substituição processual.

(2016.01859685-57, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-13)

A tese sustentada pelo Apelante, no sentido de que o feito deveria prosseguir com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não encontra amparo jurídico na hipótese vertente.

A legitimidade do Ministério Público, na presente ação, operou-se em regime de substituição processual para a tutela de um direito individual indisponível. A eventual pretensão indenizatória por danos materiais ou morais decorrentes do falecimento do paciente, contudo, constitui um direito de natureza patrimonial e transmissível, cuja legitimidade para pleiteá-lo é exclusiva dos herdeiros do de cujus, em ação própria.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, pressupõe a impossibilidade de cumprimento da tutela específica por culpa do devedor, mas não altera a titularidade do direito. O direito à indenização substituiria o direito à saúde e, portanto, pertenceria aos sucessores do falecido. O Ministério Público não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio ou como substituto, direito indenizatório de cunho privado em favor de herdeiros.

Modificar o objeto da ação, convertendo uma obrigação de fazer de natureza personalíssima em pretensão indenizatória em favor de terceiros, sejam os herdeiros do
de cujus
ou um fundo público, configuraria indevida alteração da causa de pedir e do pedido após a estabilização da lide, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

1
. A conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não se admite automaticamente quando o objeto da prestação é de natureza personalíssima, como a internação hospitalar, sendo necessária instrução probatória específica, contraditório pleno e pedido autônomo em ação própria.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em casos de falecimento do titular de direito personalíssimo, é medida adequada diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em ações relativas à internação hospitalar, exige pedido expresso, prova da omissão culposa, demonstração do nexo causal e não é cabível em caso de extinção do processo por falecimento da parte beneficiária, dada a natureza personalíssima do direito.

(...)

A perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento da parte em ações que tratam de direitos personalíssimos, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818957-94.2024.8.14.0006 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MORTE DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI. 2. Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal. 3. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, por falecimento da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a morte da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública; (ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar; (iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando perda superveniente do objeto.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem
. 5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer. 2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08219155320248140006 28556235, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao extinguir o processo, uma vez que, com o falecimento do único beneficiário da tutela pretendida, exauriu-se o objeto da lide, desaparecendo o interesse processual no prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015

Belém, 15/12/2025